Tribunal: TJSP
Processo: 2007838-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão terminativa de mérito que concede auxílio-doença, permitindo a cessação do benefício caso recuperada a capacidade laborativa da obreira – Cessação da benesse, após resultado desfavorável da perícia médica administrativa – Possibilidade, uma vez decorrido longo tempo desde a implantação, cumprindo o INSS a determinação de prévia perícia

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão terminativa de mérito que concede auxílio-doença, permitindo a cessação do benefício caso recuperada a capacidade laborativa da obreira – Cessação da benesse, após resultado desfavorável da perícia médica administrativa – Possibilidade, uma vez decorrido longo tempo desde a implantação, cumprindo o INSS a determinação de prévia perícia médica para aferição do estado de saúde atual da segurada – Benefício de caráter temporário (artigos 59 a 63, da Lei no 8.213/91, e também artigos 71 a 80, do Decreto 3.048/1999) – Restabelecimento do benefício indevido.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392713
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2007838-62.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIA
ESTER SILVERO YBARRA,, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007838-62.2020.8.26.0000 -Voto no 24.544
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2007838-62.2020
AGRAVANTE:
Maria Ester Silvero Ybarra
AGRAVADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
São Paulo 6a Vara de Ac. do Trabalho
VOTO No 24.544
Agravo de Instrumento
Cumprimento de sentença

Decisão terminativa de mérito que concede auxílio-
doença, permitindo a cessação do benefício caso
recuperada a capacidade laborativa da obreira

Cessação da benesse, após resultado desfavorável da
perícia médica administrativa Possibilidade, uma vez
decorrido longo tempo desde a implantação, cumprindo
o INSS a determinação de prévia perícia médica para
aferição do estado de saúde atual da segurada

Benefício de caráter temporário (artigos 59 a 63, da Lei
no 8.213/91, e também artigos 71 a 80, do Decreto
3.048/1999) Restabelecimento do benefício indevido.
Recurso improvido.
RELATÓRIO.
Agravo de instrumento tirado contra a r. decisão
interlocutória (fl. 230, autos principais) que, em ação acidentária, em fase
de cumprimento de sentença, não acolheu pedido de restabelecimento
do auxílio-doença judicialmente concedido, cessado após perícia médica
administrativa que concluiu pela ausência de incapacidade laboral total e
temporária.
A autora, agravante, alega que sofreu acidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007838-62.2020.8.26.0000 -Voto no 24.544
3
típico em 22.07.2013, ocasião em que lesionou o tornozelo esquerdo. Em
razão da sequela, teve concedido judicialmente auxílio-doença. Contudo,
após proceder à perícia médica, o INSS cessou o benefício, sob o
fundamento de houve recuperação da capacidade laborativa. Não
concordando com o ato administrativo e sustentando que a existência de
sequela consolidada, requer, a obreira, a anulação da decisão judicial
para que seja restabelecido seu benefício. Pleiteia a concessão de efeito
ativo/suspensivo (fls. 01/07).
Recurso tempestivo (fl. 232, autos principais),
processado sem efeito ativo (fls. 11/12), ausente contraminuta (fl. 17).
FUNDAMENTO E DECIDO.
Inicialmente, por força do disposto no art. 1.017,
parágrafo 5o, do novo CPC, informo que as folhas abaixo citadas são
todas relativas aos autos originários, exceto as expressamente
ressalvadas.
Respeitadas as alegações recursais, o agravo
merece ser improvido.
Conforme se extrai dos autos, a autora ajuizou
ação acidentária em razão de sequelas de acidente típico ocorrido em
22.07.2013.
Após regular instrução, sobreveio a r. sentença
que impôs ao ente público o pagamento do auxílio-doença acidentário, a
partir de 11.06.2015, além de parcelas vencidas e consectários legais
(fls. 83/86).
Ainda, o v. acórdão proferido em sede recursal
manteve a condenação ao pagamento do auxílio-doença, contudo,
estabeleceu que, em razão do caráter temporário do benefício, o INSS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007838-62.2020.8.26.0000 -Voto no 24.544
4
está autorizado a realizar perícia médica administrativa, para investigar a
continuidade ou não do estado de incapacidade laborativa do segurado,
podendo cessar ou manter a benesse, conforme resultado da avaliação
pericial (fls. 115/120, notadamente fl. 119).
Com efeito, o ofício encaminhado pelo INSS
indica a manutenção do pagamento do auxílio-doença por tempo que, em
tese, seria suficiente para tratamento e recuperação física da segurada,
até 11.03.2019 (fl. 222), sem se olvidar que esta ficou afastada pela
mesma moléstia no período de 07.08.2013 a 22.02.2017 (fls. 132/134).
Além disso, o exame físico, realizado em
11.03.2019 por ocasião da perícia médica administrativa, não aponta
para incapacidade laborativa total e temporária, mas sim para a
existência de sequelas consolidadas, sugerindo, inclusive, a implantação
de auxílio-acidente (fl. 221).
Aliás, o próprio relatório médico trazido pela
agravante (fl. 09 deste recurso) aponta para presença de limitação
definitiva, o que não se coaduna com o auxílio-doença único benefício
concedido pelo título executivo.
Nesse aspecto, lembro que o auxílio-doença
encontra previsão nos artigos 59 a 63, da Lei no 8.213/91, e também nos
artigos 71 a 80, do Decreto 3.048/1999, e possui caráter temporário,
sendo devido, ao segurado, enquanto estiver incapacitado para
atividades habituais.
Nestes termos, dispõe o § 10 do art. 60, da Lei
8.219, incluído pela Lei no 13.457 de 2017, in verbis:
§ 10. O segurado em gozo de auxílio-doença,
concedido judicial ou administrativamente, poderá ser convocado a qualquer
momento para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007838-62.2020.8.26.0000 -Voto no 24.544
5
manutenção, observado o disposto no art. 101 desta Lei.
Assim, não havia óbice à cessação do benefício,
ante os achados em perícia administrativa.
Quanto à reabilitação profissional, verifica-se que
o acórdão não a impôs (fl. 119).
De toda forma, por força da decisão de fl. 177, a
inscrição da autora em programa de reabilitação foi determinada, tendo o
INSS cumprido tal comando, conforme fl. 220.
Todavia, a própria equipe desse programa
concluiu
pela
desnecessidade
da
reabilitação,
considerando
a
possibilidade de a obreira exercer sua atividade habitual (costureira):
Em avaliação de elegibilidade. Discutido com equipe
de RP [reabilitação profissional]. Comparando descritivo de função e restrições,
considerada atividade compatível com sugestão de AA [auxílio-acidente].
Adequação do posto de trabalho a cargo do médico do trabalho, se necessária.
(fl. 221).
Veja-se, pois, que, em cumprimento à decisão de
fl. 177, foi feita a avaliação da viabilidade e conveniência da reabilitação,
tendo o INSS entendido pela desnecessidade desse procedimento.
Dessa forma, o auxílio-doença foi mantido por
longo período, até a realização de perícia médica, que concluiu não
persistir incapacidade total e temporária a autorizar a manutenção do
benefício, o que importou na sua cessação, sem indicação de reabilitação
profissional tudo, nos estritos termos da Lei e do título executivo, como
visto.
De rigor, pois, a manutenção da decisão
recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007838-62.2020.8.26.0000 -Voto no 24.544
6
POSTO
ISTO,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR